Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707610-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: TEOFANES DE FATIMA DA SILVA DECISÃO A competência das Turmas Recursais encontra-se definida no artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, dentre as quais a de julgar Recurso Inominado contra as decisões definitivas ou terminativas proferidas pelo Juizado de Fazenda Pública. No caso em exame, as partes não interpuseram qualquer recurso contra a sentença, porque no ID 15179201, apesar de constar o título de Recurso Inominado, uma das partes juntou Laudos Médicos e não razões recursais. Dessa forma, diante da ausência de qualquer peça recursal, baixem os autos em definitivo para a origem. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator